Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728502-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDA: SOS INTENSIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. UNIÃO. INCLUSÃO. NEGADA. PRECLUSÃO. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE UM SÓ DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIREITO DE EXIGIR. CODEVEDORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. In casu, a sentença que encerrou a fase de conhecimento do feito indeferiu o pedido de denunciação da lide à União, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal. 3. Indubitavelmente restou demonstrado que a inclusão da União no polo passivo da lide já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância em mais de uma oportunidade, configurando a preclusão. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 5. Além disso, a obrigação em discussão tem natureza solidária, o que possibilita o credor exigir de um dos devedores a totalidade da dívida e faz com que aquele que é chamado a adimplir o débito exequendo responda integralmente com seus bens, gerando o direito de exigir de cada um dos codevedores a quota parte correspondente. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 265, alínea “d”, do Código Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e a recorrente, do qual decorre a nulidade da sentença que serve como título executivo no cumprimento de sentença postulado; b) artigo 504, inciso I, do CPC, argumentando que no processo de conhecimento não foi acolhido o pedido de denunciação da lide à União Federal somente em razão da intempestividade da contestação, por isso a alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é possível, não havendo ofensa à coisa julgada; c) artigos 114, 115 e 525, §1o, inciso I, todos do CPC, argumentando que as partes firmaram contrato de prestação de serviços hospitalares, mas a recorrente não tinha ingerência administrativa, pois o contrato destinava-se aos beneficiários dos serviços de saúde da Aeronáutica, que não mantinham qualquer vínculo com a recorrente. Afirma que a Aeronáutica é a responsável financeira pelo contrato e que somente repassava os valores dela recebidos para a recorrida, por isso em razão da falta de citação da litisdenunciada, a decisão exequenda é absolutamente nula; d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 265, alínea “d”, do Código Civil, e 504, inciso I, do CPC, porque o acórdão impugnado, ao concluir que “cabe reiterar que a questão concernente à inclusão da União no polo passivo da lide já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância em mais de uma oportunidade (...) tem-se que a questão aqui debatida está acobertada pelo manto da preclusão” (ID 21546879), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. 2. "O alcance subjetivo da sentença, à luz do disposto nos arts. 458, 472 e 568, I, do CPC, reclama a expressa indicação das partes que serão por ela alcançada - em especial dos que integrarão o pólo passivo na execução -, sob pena de não ser constituído título judicial contra aquele que, não obstante tenha figurado na demanda, não foi imposta nenhuma obrigação pelo comando sentencial" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 615.101/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe de 14/10/2015). 3. Hipótese em que o Tribunal Estadual consignou que a questão da inclusão da empresa opoente no polo passivo da execução foi afastada na fase de conhecimento, não tendo a parte autora interposto o recurso cabível do acórdão que julgou definitivamente a questão, estando, portanto, preclusa. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1657737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115 e 525, §1o, inciso I, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025